Tribunal: STF
Processo: RE 1470360
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE 84,32%. ‘PLANO COLLOR’. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES CONCEDIDOS EM DATAS ANTERIORES À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA DEFESA. OFENSA À COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 11.960/2009. ART. 1º-F da lei nº 9.94/1997. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO A PRECATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Nos termos do art. 741, inc. VI do CPC/1973, na execução contra a Fazenda Pública, os embargos de execução só podem versar a respeito de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença. Não houve, ademais, a demonstração de impossibilidade da alegação da referida matéria naquela ocasião. 



    2. Por essa razão, não podem ser compensados os reajustes concedidos pelos Decretos nº 12.728/1990 e 12.947/1990, pois anteriores ao momento da sentença. Trata-se, com efeito, de matéria que poderia ter sido suscitada por ocasião da contestação, o que não ocorreu.



    3. Assim, o título executivo que reconheceu a legítima pretensão dos servidores ao reajuste de 84,32% transitou em julgado sem fazer qualquer ressalva a respeito da pretendida compensação com os reajustes ulteriores. Assim, o reconhecimento da pretendida compensação em sede de embargos à execução configuraria ofensa à coisa julgada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.



    4. Os índices de reajustes concedidos por meio de planos econômicos têm por objetivo a recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da inflação. Por isso, o parâmetro para a realização do calculado do valor devido deve ser o valor da remuneração dos meses em que o reajuste não tiver sido concedido.



    5. Por ocasião da modulação dos efeitos do controle de constitucionalidade procedido por ocasião do julgamento da ADI nº 4.357/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela manutenção da aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da emenda Constitucional nº 62/2009, até 25 de março de 2015. Após essa data, deve ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a correção de débitos inscritos em precatório, com juros da caderneta de poupança.



    6. Aos valores ainda não inscritos em precatórios deverá, portanto, ser aplicada a regra prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, que determina a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), a partir de sua entrada em vigor (30 de junho de 2009). Somente após a inscrição do precatório, portanto, o crédito deverá ser corrigido pelo IPCA-E.



    7. Apelação dos embargados conhecida e parcialmente provida.



    8. Apelação do embargante conhecida e provida” (fls. 1-2, e-doc. 39).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. X do art. 37 da Constituição da República. Sustenta que “o Excelso Supremo Tribunal Federal emitiu juízo definitivo em processo histórico, que gerou a edição da Súmula Vinculante nº 51, no sentido de que a compensação autorizada diz respeito exclusivamente aos reajustes obtidos por determinadas categorias funcionais, pela própria Lei nº 8.627/93, pelo fato de que o reajuste de 28,86% decorre desta mesma lei, bem como afastou qualquer possibilidade de compensação de reajustes decorrentes da legislação posterior” (fl. 13, e-doc. 48).



    Asseveram que, “se o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional o índice de atualização monetária da TR, em razão de não recompor as perdas patrimoniais decorrentes da inflação, manter a atualização do débito exequendo com base nesse índice seria autorizar o enriquecimento sem causa do Estado” (fl. 15, e-doc. 48).



    Pedem “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, no sentido de que seja afastada pretensão do executado de realizar compensação dos reajustes posteriores aos reajustes instituídos pelo título executivo, em respeito á Súmula 672 e Súmula Vinculante nº 51, dessa Excelsa Corte, bem como para declarar indevida a fixação de correção monetária com base no disposto no art. 5º, da Lei 11.960/09, uma vez que tal norma foi declarada inconstitucional por arrastamento pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, e-doc. 48).



    3. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem reformou parcialmente o o acórdão recorrido nestes termos:



    “APELAÇÃO. CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. TEMA Nº 810. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. 



    1. Nos termos do artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão Julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.



    2. Por meio do julgamento do recurso paradigma pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.492.22/PR, Resp 1.495.144/RS e Resp 1.495.146/MG - tema 905) foi fixado o entendimento segundo o qual o art. 1º-F, da Lei 9.94/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para finalidade de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.



    3. Nesse mesmo sentido, também foi o posicionamento da Suprema Corte no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) ao afirmar que o qual o direito fundamental de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da Constituição Federal) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, pois a atualização monetária aplicada ao valor das condenações impostas à Fazenda Pública, de acordo com a remuneração oficial das contas de poupança, não pode ser vista como medida adequada para definir a variação de preços da economia.



    4. Verificada a divergência entre o acórdão local e a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo, respectivamente, mostra-se necessária a revisão do julgado.



    5. O art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para a finalidade de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.



    6. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente, desde seu arbitramento, pelo IPCA-E. 6.1. Juízo de retratação que passa a integrar o acórdão recorrido.



    7. Apelação interposta pelo devedor conhecida desprovida.



    8. Apelação interposta pelos credores conhecida e parcialmente provida” (fls. 1-2, e-doc. 89).



    4. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 810) e foi admitido quanto às demais alegações (e-doc. 93).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    6. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, em juízo de retratação, aplicando-se o Tema 810 da repercussão geral na questão referente ao índice utilizado na atualização monetária da condenação imposta aos recorrentes.



    Quanto à aplicação do Tema 810 da repercussão geral, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário assentado pelo Tribunal de origem.



    7. No ponto relativo à matéria remanescente, o Tribunal de origem assentou:



    “Inicialmente, observe-se que o cerne da questão em exame consiste em analisar a possibilidade de reconhecimento da ocorrência de compensação em sede de embargos à execução, em relação ao índice de reajuste de 84,32%, levando-se em conta os reajustes concedidos em face da aplicação de normas jurídicas posteriores. Verifica-se que a execução contra a Fazenda Pública, iniciada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, fundamenta-se em sentença transitada em julgado, que reconheceu a legítima pretensão dos servidores públicos distritais ao recebimento do referido reajuste de 84,32%, proveniente do IPC dos meses de março a junho de 1990, em razão do então denominado ‘Plano Collor’. (fls. 6-6, e-doc. 33). (...) No entanto, ainda que seja possível a referida compensação à luz dos argumentos enunciados pelo Juízo de origem, esse efeito jurídico encontra óbice no momento processual da referida alegação, ou seja após o trânsito em julgado da sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento dos reajustes, sem que tenha havido a previsão da pretendida compensação. Nos termos do art. 741, inc. do CPC/1973, na execução contra a Fazenda Pública, os embargos de execução só poderão versar a respeito de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como compensação, desde que superveniente à sentença, o que não é o caso em análise. Com efeito, os reajustes que o devedor pretende abater do montante devido foram concedidos, no ano de 1990, pelos Decretos nº 12.728/1990 e 12.947/1990. A ação de cobrança que resultou na sentença condenatória foi ajuizada em março de 1995. Dessa forma, percebe-se que até a prolação da sentença, em novembro de 2001 (fls. 237-241 dos autos em apenso), a compensação poderia ter sido suscitada como matéria de defesa, o que não ocorreu. Assim, a sentença ora em fase de execução transitou em julgado sem fazer qualquer ressalva a respeito da alvitrada compensação com os reajustes posteriores já existente à época da sentença. A malsinada compensação requerida em sede de embargos à execução, portanto, representaria ofensa à coisa julgada. (...) Em relação a esse tema, anote-se que os índices de reajuste concedidos por meio de planos econômicos, como no caso dos autos, têm por objetivo recompor as perdas dos valores das respectivas remunerações decorrente da inflação. Por isso, o parâmetro orientador do cálculo do montante devido deve ser o valor da remuneração recebida nos respectivos meses, sem o acréscimo do percentual devido. Entendimento contrário implicaria na concessão, mesmo que indiretamente, de irregular aumento remuneratório aos servidores, pois o reajuste seria aplicado também sobre o valor de outros reajustes concedidos posteriormente” (fls. 6-14, e-doc. 39).



    A revisão do entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.662/1993 E 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RUBRICAS RELATIVAS A CARGOS DE CHEFIA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. A análise da questão referente à compensação do reajuste de 28,86% das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como sobre a sua incidência à rubricas relativas a cargos de chefia e funções gratificadas, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código” (ARE n. 988.453-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. REPOSIÇÕES SALARIAIS POSTERIORES. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 418. AI 843.753. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 811.880-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018).



    8. Não merece prosperar o argumento dos recorrentes de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG (Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Incidência, ademais, da Súmula nº 636/STF” (ARE n. 1.230.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.7.2020).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora